Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA POR FORNECIMENTO DE DADOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL. VERIFICADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 1.1 A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. Por se tratar de contrato bancário e de transferência eletrônica contestada pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC.
4. Consistia dever do banco a comprovação de que a transferência indesejada teria ocorrido em razão de fornecimento de dados por parte do consumidor, fato não comprovado nos autos. 4.1. Por outro lado, a parte autora foi diligente em demonstrar que o próprio banco verificou atividades fraudulentas em sua conta, contudo, não foi eficaz em evitar a concretização da operação bancária praticada por criminosos, o que causou prejuízos à vítima.
5. A realização de movimentação financeira atípica na conta da parte autora deveria ter ensejado a ação do banco para verificar a higidez da operação, o que não ocorreu em virtude de sua desídia, fato que evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a condenação constante na sentença, que determinou a restituição à parte autora do montante transferido de forma fraudulenta.
6. A Súmula no 227 do C. STJ dispõe que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” 6.1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que a configuração de dano moral da pessoa jurídica decorre de ato ilícito que atinja a honra objetiva da empresa ou instituição, com a consequente mácula do bom nome, da fama e da reputação que ostenta. 6.2. No caso dos autos, restou demonstrado que a falha na prestação de serviços por parte do banco apelante foi capaz de ocasionar dano na reputação da pessoa jurídica autora perante os seus funcionários e fornecedores, tendo em vista ausência de recursos para arcar com os compromissos financeiros assumidos.
7. O valor fixado na sentença mostra-se adequado ao caso concreto, pois, fixados em quantia que não é excessiva nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apta a compensar os transtornos suportado, atendendo, dessa forma, à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.